Tribunal: TJSP
Processo: 1010194-10.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Inconformismo da embargante – Não cabimento – Embargos movidos pela filha dos executados em ação de cobrança de condomínio, em fase de cumprimento, para impugnar a penhora da unidade – Alegada partilha e doação com reserva de usufruto do imóvel penhorado, pela codevedora Leda em favor da filha, antes do ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Condomínio – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Inconformismo da embargante – Não cabimento – Embargos movidos pela filha dos executados em ação de cobrança de condomínio, em fase de cumprimento, para impugnar a penhora da unidade – Alegada partilha e doação com reserva de usufruto do imóvel penhorado, pela codevedora Leda em favor da filha, antes do ajuizamento da demanda – Legitimidade ativa – Teoria da asserção ou prospettazione – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Mérito – Partilha do imóvel penhorado em favor da codevedora Leda, mediante acordo homologado judicialmente nos autos de separação – Doação com reserva de usufruto à embargante, no mesmo ato – Negócio pactuado sob a vigência de ordem de indisponibilidade de bens dos executados – Inadmissibilidade – Situação inconfundível com o permissivo da Súmula 84 do STJ, invocado nas razões do recurso – Ato que não foi nem poderia ter sido levado a registro – Penhora mantida – Litigância de má-fé não verificada – Recurso não provido.